Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026491-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ANTONIO CONTINI E ELLEN SCHNEIDER CONTINI
AGRAVADOS: BIANOR EMILIO DAL MAGRO E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CONTINI e ELLEN SCHNEIDER CONTINI na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em por BIANOR EMILIO DAL MAGRO, VANDIRA CONTE DALMAGRO, TITO LAUSCHNER, ZENAIDE CONTE LAUSCHNER, IRONDINA CONTE, CLAUDIO CONTE e ALEXANDRO CONTE contra a decisão que, após a audiência de justificação prévia, deferiu a liminar de reintegração dos autores na posse da área esbulhada pleiteada (área de terras com 225,6 hectares, denominada FAZENDA CONTE, situada nas margens na BR 163, distante aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da cidade, destacada dos lotes 31-A e 32, e registrada sob no 12.566 no 1o. Ofício de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”).
Consta dos autos que anteriormente à realização da audiência de justificação prévia, a liminar de reintegração de posse havia sido deferida aos autores/agravados, sendo objeto do Agravo de Instrumento no 1014705-08.2020.8.11.0000, no qual, por maioria, nos termos do voto do 1o vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada determinando a realização de audiência de justificação prévia.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de os documentos acostados aos autos de origem, em especial a cadeia dominial (ID 33468682), as fotografias (IDs 33469293, 33469292, 33469291, 33468940, 33468939, 33468929) e o relatório de investigação policial, no qual consta relatos de vizinhos (ID 33468915), demonstrarem, prima facie, que a área em litígio encontra-se na posse da família dos agravados há muitos anos, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia indicaram a posse da família Conte.
De outro lado, as imagens da área trazidas pelos agravantes (ID 70431452) demonstram, a priori, características de que a casa contêiner, a construção da porteira e a limpeza do local ocorreram recentemente, circunstâncias que se encontram em consonância com o depoimento da testemunha Thiago Pletsch Dalla Costa (contratado pela família Conte para fazer o levantamento da área em 20/03/2020), o qual declarou que a porteira estava intacta, os marcos encontrados eram antigos e não havia ninguém no local.
Portanto, prudente a manutenção da decisão proferida pelo juiz singular, que está mais próximo da realidade das partes.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora